Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação, quais sejam: a suspensão dos descontos na conta corrente da consumidora das parcelas de empréstimo especificados na petição inicial; o respeito à margem consignável; a readequação do tempo de cumprimento dos contratos para que contemplassem a redução mensal pleiteada com a manutenção das taxas de juros e demais encargos contratados; subsidiariamente, a limitação dos descontos referentes a todas as parcelas dos empréstimos contraídos em conta corrente a trinta por cento (30%) da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente na conta corrente da consumidora; (ii) verificar a possibilidade de limitar os descontos referentes a todas as parcelas dos empréstimos contraídos pela consumidora em conta corrente a trinta por cento (30%) da sua remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste.
7. A Lei Distrital n. 7.239/2023 é norma de natureza material. Ela é inaplicável aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores. 3. A Lei Distrital n. 7.239/2023 não deve ser aplicada ao caso concreto caso o contrato tenha sido celebrado antes de sua entrada em vigor".
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, e 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o; CF, arts. 5o, XXXVI, e 170; Lei Distrital no 7.239/2023; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, art. 116, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.059 e 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.3.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 4.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.11.2019; STJ, REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), j. 22.8.2018; STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9.3.2022; TJDFT, ApCiv 07256637120198070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07086919220208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.10.2020; TJDFT, ApCiv 07312321720238070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, ApCiv 07354360720238070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 6.12.2023.